Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-40.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (VW/GOL G5, ANO 2009/2010, COM 157.250 KM RODADOS). DEFEITO. REPAROS REALIZADOS NO PRAZO DE GARANTIA. PERMANÊNCIA. RETÍFICA DO MOTOR REALIZADA PELO CONSUMIDOR, EM OFICINA DE SUA ESCOLHA 5 (CINCO) MESES APÓS A ÚLTIMA ASSISTÊNCIA E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA RECONHECIDO. DECLARAÇÃO TÉCNICA EXISTENTE NOS AUTOS. SUPRIMENTO (ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS REPAROS REALIZADOS PELOS RECORRIDOS E OS DEFEITOS NOTICIADOS MESES DEPOIS. PEÇA TÉCNICA UNILATERAL E EXTEMPORÂNEA. INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO SEGURA QUANTO À RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353235433 – reclamação nº 1024740-40.2024.8.11.0015 – do 1° Juizado Especial de Sinop), que julgou improcedente os pedidos iniciais. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a aquisição, em 20/7/2022, do veículo VOLKSWAGEN/GOL G5 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPN4G09, cor PRATA, pelo valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com 157.250 km rodados, contando com 12 anos da data de fabricação (id. 353234889); - a celebração do contrato com cláusula expressa de garantia restrita a 90 (noventa) dias para motor e câmbio (cláusula quarta), condicionada à realização, pela compradora, da manutenção obrigatória — troca de óleo, filtros e correia dentada (cláusula quarta, §1º); - a previsão contratual de que, em caso de requerimento de garantia, o veículo deveria ser levado a oficina indicada pelo vendedor, sob pena de perda do benefício (cláusula quarta, §2º); - a prestação, pelo Recorrido Paulo Marcelo, de duas assistências técnicas dentro do prazo de garantia, com a substituição de peças e retífica parcial do motor em 22/8/2022 e 30/9/2022, na oficina SERVCAR Centro Automotivo (ids. 353235392 e 353235393); - a entrega do veículo à Requerente em 3/10/2022, em condições gerais de uso; - a ausência de qualquer reclamação no período compreendido entre 3/10/2022 e 1/3/2023 (aproximadamente 5 meses); - o contato realizado em 1/3/2023, oportunidade em que a Requerente informou ao Recorrido que “já estava refazendo o motor” em oficina de sua escolha, em Sorriso/MT, sem permitir avaliação prévia pelo vendedor ou por profissional de sua confiança; - a juntada, em 16/5/2025, da Declaração Técnica do Sr. Maciomilton Honorato dos Santos (id. 353235405), produzida unilateralmente e sem submissão ao crivo do contraditório, narrando fatos supostamente ocorridos em março de 2023; - a juntada de notas fiscais emitidas em 18/7/2025 (id. 353234892) — portanto, mais de dois anos após os reparos supostamente realizados em março de 2023; - a oitiva, em audiência de instrução, do informante Agostinho Alves Peçanha, mecânico responsável pelos reparos realizados na garantia, que esclareceu, à luz das imagens trazidas pela Requerente, que os elementos retratados são compatíveis com desgaste natural decorrente do uso regular e da ausência de manutenção periódica; - a inexistência, nos autos, de comprovação documental da realização das manutenções preventivas obrigatórias por parte da Requerente. 2.2) Do erro material. A sentença consignou expressamente que “a parte Autora não demonstrou que tenha levado o veículo para realizar vistoria em algum mecânico de sua confiança”, premissa fática que, de fato, não corresponde ao conjunto probatório dos autos, na medida em que existe Declaração Técnica subscrita pelo Sr. Maciomilton Honorato dos Santos, da Sorriso Auto Elétrica (id. 353235405), juntada antes da prolação da sentença. 2.3) Apesar disso, a circunstância não conduz, automaticamente, à reforma da sentença. 2.4) Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §4º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a doutrina: “... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024740-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANESSA ZANOL ZANOTO - CPF: 053.821.271-31 (RECORRENTE), PAULO MARCELO SANTOS - CPF: 875.412.891-91 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MEGA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.643.263/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026